Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726924-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VORTEX COMERCIO E SERVICO DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O O presente agravo de instrumento objetiva a reforma de decisão proferida pelo Juízo Singular que indeferiu o pedido de levantamento de valor depositado judicialmente. Em consulta ao processo da origem, verifica-se que o douto Magistrado proferiu recente decisão (ID 172036125 do processo referência), em 15/09/2023, determinando a expedição de alvará de levantamento para a parte interessada, após prestados esclarecimentos e juntada a respectiva documentação. Assim, em atenção ao princípio da cooperação (art. 10 do Código de Processo Civil), manifeste-se a parte agravante se ainda persiste o interesse recursal para julgamento do mérito do recurso em epígrafe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador